Tribunal: STF
Processo: ACO 3418
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins em face do Estado do Tocantins, objetivando que o ente subnacional cumpra as orientações da Organização Mundial da Saúde, promovendo a testagem em massa dos profissionais da saúde para detecção de infecção por coronavírus, dentre outras providências.
    A ação foi ajuizada originariamente na primeira instância da Justiça Federal da Seção Judiciária do Tocantins, a qual declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal, com supedâneo no art. 102, I, f, da Constituição Federal, tendo em vista que:
    “02. A guilda demandante é uma entidade de natureza autárquica federal (RE 958.712 - AgR) que pretende condenar o ESTADO DO TOCANTINS ao cumprimento de obrigação de fazer alusiva a política pública de saúde. O acolhimento da pretensão autoral tem potencialidade para interferir na autonomia(Constituição Federal, art. 18) do ESTADO DO TOCANTINS gerir seus agentes públicos da área de saúde e a própria política de saúde implementada em cenário de grave emergência sanitária.
    03. A presença das entidades públicas em litígio e a relevância das questões envolvidas revelam a gravidade da controvérsia, apta a configurar, em tese, conflito federativo”.
    É o breve relatório. Decido. 
 1. Competência do STF
    Indo diretamente ao cerne da questão, não há competência desta Corte para processar e julgar a presente demanda.
    Em relação à norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação (ACO-QO 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2007).
    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair abalo à harmonia da União entre os entes, sendo insuficiente para tanto o o simples fato de haver litígio envolvendo entes federados.
    O atual posicionamento do STF revela que conflito federativo não significa necessariamente conflito entre entes federados.
    Nessa compreensão, esta Corte, na Reclamação 2.833, de relatoria do Ministro Ayres Britto, com base nas lições do Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, identificou alguns parâmetros para que esteja configurada uma causa envolvendo o abalo ao pacto federativo, vide:
    “A esse respeito, cumpre trazer à colação o precioso magistério do Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, elaborado com o fito de identificar os traços caracterizadores do litígio entre os entes que compõem a Federação pátria. Veja-se:
    (…)
    ‘São pois condições para um litígio desta natureza: 1. a ocorrência de um conflito de interesses entre unidades autônomas em decorrência de atos que estão na competência da unidade; 2. uma reação de desconfirmação daqueles atos por parte de uma delas, o que importa um problema de descrédito (embora, não de negação) da sua autonomia; e 3. quebra do princípio da homogeneidade’.
    O princípio da homogeneidade federativa revela a costura da conciliação possível de interesses entre pessoas que se dotam de autonomia política”. (Rcl 2.833, relator Ministro Ayres Britto, DJ 5.8.2005).
    A pretensão do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, de que seja providenciada a ampla testagem dos profissionais de saúde, o afastamento daqueles profissionais assintomáticos que testarem positivo para Covid-19, bem como de que sejam aplicados os critérios da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia, não se amolda à previsão de competência jurisdicional do STF, porquanto ausente qualquer litigiosidade hábil a abalar a Federação. A propósito, registre-se o seguinte precedente envolvendo a União e o Estado do Paraná acerca de questão também relacionada à área da saúde: 
    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Litígio entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. 4. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos à Justiça Federal do Paraná. 5. Agravo desprovido”. (ACO-AgR 2983, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2019, grifo nosso) 
    Nessa perspectiva, entendo que não há litígio entre entes federados com potencial de se transformar em conflito federativo e ensejar a atuação do STF, conforme o art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988. 
    Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O reconhecimento da inexistência de conflito federativo em processo encaminhado a esta Corte pela Justiça Federal implica mero afastamento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa em sede originária sob a hipótese do art. 102, I, f, da Constituição Federal e sua devolução ao Juízo de origem. 2. A alegação de incompetência da Justiça Federal para julgar ação civil pública, ou a eventual competência da Justiça Estadual, são questões a serem tratadas na sede própria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ACO-AgR 743, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.9.2019, grifo nosso)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes . 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO-AgR 690, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016, grifo nosso)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Suposto conflito federativo. Inexistência. Precedentes. 3. Competência originária do STF. Necessidade de efetivo conflito que importe em potencial desequilíbrio da Federação. 4. Erro material na parte dispositiva. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para correção de erro material”. (RE-AgR 905.479, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2015, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OPERAÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS. RECOLHIMENO DO ICMS. ESTADOS DE SÃO PAULO E GOIÁS. SÚMULA N. 503 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ACO-AgR 2.116, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.4.2015)
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute interpretação de cláusula de convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União relativa à forma de atualização monetária dos valores recebidos a serem restituídos à Fazenda Pública Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2. Distinção entre conflito entre entes federativos e conflito federativo. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre interpretação de cláusula de convênio celebrado entre entes federados (no caso, entre o Estado de Santa Catarina e a União), relativa, tão somente, à forma de atualização monetária dos valores recebidos por força do ajuste, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (ACO-AgR 2.101, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.2.2016, grifo nosso)
    Correto, portanto, o ajuizamento da demanda na Justiça Federal de primeira instância, a qual possui competência para processar e julgar as causas em que for autora entidade autárquica ou empresa pública federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”
    Assim, não há que se falar em conflito federativo hábil a ensejar a competência desta Corte para processamento e julgamento do feito, mormente pelo fato de que sequer há a presença do Conselho Nacional de Enfermagem, não havendo como erigir disputa do Conselho Regional em face de Estado-demandado como hábil a abalar o pacto federativo.
2. Decisão
    Por todo o exposto, considerando os precedentes supracitados, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, é manifesta a incompetência desta Corte, razão pela qual os autos devem ser devolvidos ao Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente